Tribunal: TJSP
Processo: 1004413-63.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Empréstimo consignado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Repetição do indébito devida na forma simples. Má-fé do banco réu não evidenciada. Dano moral configurado. Vulnerabilidade do consumidor-idoso. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu improvido.